Tribunal: TJPA
Processo: 0803398-37.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803398-37.2023.8.14.0005

APELANTE: KELCIOMAR ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803398-37.2023.8.14.0005

APELANTE: KELCIOMAR ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - OAB PA13247-A

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA POR 10 ANOS. ACEITAÇÃO TÁCITA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803398-37.2023.8.14.0005

APELANTE: KELCIOMAR ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - OAB PA13247-A

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL POR COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS, interposto por KELCIOMAR ARAUJO DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença (ID n° 18550341) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca De Altamira, que julgou improcedente o pedido autoral de suspensão da cobrança das tarifas bancárias, condenação do banco em repetição do indébito em dobro e compensação por danos morais.

Na exordial (ID n° 18550150), a autor relata ser beneficiário do INSS e correntista do Banco, relata que observou descontos referentes a tarifação da sua conta corrente no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), porém afirma que nunca percebeu tais descontos haja vista que é portador de deficiência física e mental, vindo a ter conhecimento destas tarifas após sua mãe verificar que o autor não estava recebendo o valor total do benefício. Assim, requer o cancelamento da cobrança das tarifas bancárias e o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação (ID n° 18550329), sustentando que a parte autora é cliente do banco e possui uma conta corrente ativa desde 2012, de maneira que a cesta de serviços não foi só aderida como utilizada por todo o período que a parte autora possui a conta, alega ainda que os serviços por ela utilizados ultrapassam o limite dos disponibilizados gratuitamente, de maneira que deve ser indeferido o pedido autoral.

Em sentença de (ID n° Num. 18550341), o douto Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, pois considerou que em decorrência da utilização dos serviços ofertados pelo banco durante pelo menos 8 anos, houve uma aceitação tácita das cobranças pela cesta de serviços disponibilizada e utilizada.

Irresignada com a sentença, a parte autora, interpôs recurso de Apelação (ID n° 18550342), alegando que o Banco não juntou nos autos contrato ou qualquer documento que pudesse legitimar os valores cobrados a título de tarifas bancárias, reforça a sua condição de hipossuficiente e pugna pela reforma da sentença a fim de que o feito seja julgado totalmente improcedente.

Devidamente intimado, o Banco, ora ré/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n° 18550347 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia __ de _______ abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Na exordial
, a autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária “Pacote Cesta B Expresso”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante se utilizou do serviço desde 2012 sem apresentar qualquer reclamação no tocante a cobrança dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao autor/ apelante.

Verifica-se que o autor/recorrente aderiu de forma tácita ao serviço de “Pacote Cesta B Expresso” e o utilizou durante vários anos, com a cobrança dos valores inerentes a ele, de maneira que a posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

O certo é que o autor/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Em verdade, não é aceitável que o recorrente, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante DEZ ANOS, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da cobrança. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor. (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que o autor ajuizou a ação decorrido
dez anos

após o início da cobrança do serviço de tarifa bancária - Cesta Fácil Econômica disponibilizados pelo banco
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Aliás, como bem salientado pelo Juízo de origem, ninguém é obrigado a permanecer vinculado contratualmente, de maneira que o julgamento de improcedência da demanda não impede que a parte autora solicite ao banco, a qualquer tempo, o cancelamento dos serviços que não tenha mais interesse, ou até mesmo opte pela contratação de outra instituição financeira.

Dessa forma, restou demonstrado que o serviço disponibilizado foi aceito tacitamente pelo recorrente uma vez que o utilizou por dez anos sem apresentar qualquer oposição, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
devendo ser mantida a sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024